Tribunal: TJSP
Processo: 2015165-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.